Tribunal: TJMT
Processo: 0015176-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015176-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES - CPF: 907.074.351-53 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PEDRO FELIX DA SILVA - CPF: 138.303.171-15 (APELADO), CARMEN SEBASTIANA EGUEZ ARROYO - CPF: 701.746.591-13 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO FELIX DA SILVA (APELADO), PEDRO FELIX DA SILVA - CPF: 138.303.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SEBASTIANA EGUEZ ARROYO - CPF: 701.746.591-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO FELIX DA SILVA (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES - CPF: 907.074.351-53 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES (ESPÓLIO DE PEDRO FÉLIX DA SILVA E VALTAIR CENTURIÃO RODRIGUES) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.) NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C QUITAÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – PRECLUSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA
OU
EXTRA PETITA
- INADMISSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - LEILÃO EXTRAJUDICIAL ANULADO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES DA DATA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

–
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IRREGULAR PELA MESMA RAZÃO – VERBA HONORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, ARBITRAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Não é intempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal.

Se ficaram devidamente exposto os motivos de fato e de direito que evidenciaram o objetivo de reforma do
decisum
, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Suscitada e analisada a questão da ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal em primeira instância, antes de proferida sentença, e se não impugnada naquela ocasião, ocorreu a preclusão.

Se os
devedores não foram intimados
do procedimento de consolidação da propriedade, deve ele também ser anulado.

Reconhecida a irregularidade da realização do leilão extrajudicial, pois não comprovada a notificação das partes autoras, impõe-se a manutenção da sentença.

Não havendo condenação pecuniária, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa atualizado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Quitação de Débito e Reparação de Danos Morais, manejada por
Valtair Centurião Rodrigues e Espólio de Pedro Félix da

Silva
contra
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda e Gildemar Lira Nazário
para declarar a anulação do leilão extrajudicial e de seus efeitos, em caráter definitivo, consolidando a liminar confirmada por este Tribunal. Condenou a parte requerida nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Também julgou improcedente a Ação de Imissão na Posse promovida por Gildemar Lira Nazário em desfavor de Valtair Centurião Rodrigues, condenando o autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id 194111651 – pág. 50/62).

Opostos Embargos de Declaração por Valtair Centurião Rodrigues e Espólio de Pedro Felix da Silva (Id 194111651-pág. 64/72), não foram acolhidos.

RECURSO DO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Id 194111651-pág. 76/92)

O recorrente suscita
preliminar de ilegitimidade ativa do autor Valtair Centurião Rodrigues
para demandar em seu desfavor, sob o argumento de que não mantém ou manteve qualquer tipo de relação jurídica com ela, instituição financeira, e que os dissabores narrados ocorreram entre os requerentes.

No mérito, sustenta a regularidade dos atos expropriatórios, que houve tentativa de notificação pessoal no endereço informado pelo devedor e que as publicações por meio de Edital se deram em jornais de grande circulação e de acordo com a lei, em 14-11-2014 e 07 e 08-01-2015.

Aduz, ainda, que o procedimento discutido é garantido por alienação fiduciária, dotado de natureza jurídica de direito real e regulamento próprio.

Em contrarrazões, os autores arguem o
não conhecimento da Apelação sob o argumento de ser intempestiva
e que
não foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida,
ocorrendo violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do Recurso (Id 194111651-pág. 97/112).

RECURSO DOS AUTORES
(Id 194111657 01/

Os recorrentes arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois nos Embargos de Declaração não foram apreciadas as questões aventadas.

Dizem que o juízo
a quo
, apesar de ter anulado o leilão extrajudicial em razão da nulidade de intimação, deixou de decretar a nulidade da consolidação da propriedade, cujo pedido foi formulado com base no mesmo fato, motivo pelo qual pedem que seja apreciado por esta Corte.

Afirmam que a instituição financeira em momento algum argumentou a tese de vencimento antecipado da dívida em razão da venda à terceiros. Requer seja reconhecido o julgamento
extra ou ultra petita
, declarando a nulidade da sentença quanto ao argumento de vencimento antecipado do contrato e perda do direito da indenização do seguro em razão do contrato de “gaveta”.

Impugnam a condenação nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, visto que não houve condenação pecuniária, e que a referida verba deve ser arbitrada em relação ao valor da causa.

Pleiteiam que o requerido (BRADESCO)

seja condenado à indenização do sinistro, relativamente ao seguro de vida prestamista, contratado conjuntamente com o Contrato de Consórcio, procedendo a quitação do saldo devedor após o evento “Morte”, declarando que os autores nada devem ao réu, condenando-o à ressarcir os valores pagos relativos às prestações que venceram após a ocorrência da morte do segurado, acrescidas de juros e correção monetária, e todos os prejuízos que os autores vieram a sofrer decorrentes dos fatos narrados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença, e ainda, à reparação dos danos morais.

Pedem que a BRADESCO Administradora de Consórcio seja intimada a complementar o preparo tendo em vista a nova tabela de custas instituída através da Lei 11.077/2020.

Os requeridos Gildemar Lira Nazário e BRADESCO Administradora de Consórcio Ltda, apesar de intimados não apresentaram contrarrazões (Id 194111661-pág. 01 e Id 194111664-pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação ao pedido formulado pelos autores para que a BRADESCO Administradora de Consórcio seja intimada a complementar o preparo tendo em vista a nova tabela de custas, devo consignar que não é necessário, pois o Recurso foi interposto em dezembro de 2019, na vigência da lei anterior, antes da Lei n. 11.077/2020.

Preliminar de intempestividade do Recurso da Bradesco Administradora de Consórcio

Os autores suscitaram essa preliminar sob o argumento que o recurso da Bradesco Administradora de Consórcio foi interposto fora do prazo.

A sentença foi publicada no DJE n. 10624, de 25-11-2019.

Os autores opuseram Embargos de Declaração em 27-11-2019.

Antes de proferida sentença nos Embargos de Declaração, a mencionada requerida interpôs a Apelação, protocolada em 16-12-2019.

Logo, tempestivo o Recurso.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade

Os autores alegam que o Recurso da Bradesco Administradora de Consórcio não atacou os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos de fato e de direito da sentença.

Neste caso, ficaram devidamente exposto os motivos de fato e de direito que evidenciaram o objetivo de reforma do
decisum
, devendo, portanto, ser analisado o recurso.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal

Essa questão foi suscitada em primeira instância pela requerida Bradesco Administradora de Consórcio e rejeitada em 17-03-2019 (Id 194111651), antes de proferida sentença. Considerando que não foi impugnada naquela ocasião pela ora recorrente, ocorreu a preclusão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Valtair Centurião Rodrigues e Espólio de Pedro Felix da Silva ajuizaram a demanda contra Bradesco Administradora de Consórcio e Gildemar Lira Nazário sob o argumento de que o primeiro autor adquiriu de Pedro Felix da Silva o apartamento n. 101 do Edifício Acácia, situado na Quadra 16, L 01, do Loteamento Maria Tereza, em Rondonópolis, matriculado sob n. 90.778 do RGI da Comarca de Rondonópolis, pelo valor de R$120.000,00, pagos da seguinte forma: R$89.000,00 no ato da assinatura do contrato e o restante através de prestações do consórcio com a primeira ré.

Narraram que o Pedro Felix faleceu no curso do financiamento, em 29-10-2013 e que o contrato possuía seguro que no caso de morte impunha a quitação integral do débito, porém a ré se negou a quitá-lo, procedendo ao processo de consolidação da propriedade à revelia dos autores e vendido o imóvel ao segundo réu em leilão extrajudicial.

Disseram que continuaram a pagar as prestações - 07 parcelas - desde o falecimento de Pedro Félix, e pleitearam a sua restituição.

Frisaram que foi feito o respectivo comunicado do falecimento, o qual gerou o processo administrativo n. 14096, contudo, até a data do ajuizamento da demanda o processo continuava em análise, sem que quitassem o referido bem.

Narraram, ainda, que o banco réu formalizou o processo de execução extrajudicial, consolidando a propriedade em seu favor e vendeu o imóvel em leilão extrajudicial, mesmo tendo conhecimento que estava ocupado pelo primeiro autor.

Em 15-03-2016 foi ajuizada a Ação de Imissão na Posse (Proc. n. 2830-88.2016.811.0003, movida pelo segundo requerido arrematante (Gildemar), encontrando-se em apenso.

Os autores buscaram invalidar os procedimentos administrativos expropriatórios em razão da ausência de validade da intimação dos supostos devedores fiduciários, o que afrontaria o entendimento jurisprudencial dominante e a cláusula contratual.

A responsabilidade do segurador é limitada ao risco assumido e o seguro prestamista objetiva garantir a quitação de uma dívida do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Foi comprovado nos autos o falecimento de Pedro Felix da Silva, que firmou o instrumento contratual com a Bradesco Administradora de Consórcio, e a obrigação de quitação na cláusula quarta do valor por força do seguro nele previsto.

Porém, o contrato estabelece que não poderia ser alienado o imóvel sem a anuência da mencionada requerida,
dispondo que nesse caso a dívida estaria vencida antecipadamente
(cláusula décima sétima – Do Vencimento Antecipado da Dívida).

Portanto, correta a sentença que decidiu pela
não quitação da dívida em razão do falecimento do segurado,
que se deu após 03 meses depois de assinado o contrato de venda do imóvel para o primeiro autor.

A alegação dos autores de que a instituição financeira não levantou a tese de vencimento antecipado da dívida em razão da venda à terceiro e que esse reconhecimento configura julgamento
extra ou ultra petita
, devendo ser declarada a nulidade da sentença, não poderá ser acolhida.

Ocorre que o contrato está acostado aos autos e se foi pleiteada a quitação da dívida em razão do falecimento do segurado, o magistrado deve observar todas as cláusulas contratuais para verificar a possibilidade de ser deferido o pedido.

Os autores/recorrentes sustentam que, apesar de ter anulado o leilão extrajudicial em decorrência da nulidade da intimação, o magistrado
a quo
deixou de anular a consolidação da propriedade, cujo pedido foi formulado com base no mesmo fato, motivo pelo qual pedem que seja apreciado por esta Corte.

O artigo 26 da Lei n. 9.514/97 assim dispõe sobre a matéria:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Vê-se que a intimação deve ser pessoal e apenas na hipótese de o fiduciante
ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato e realizará a intimação por edital.

Verifica-se que nenhuma das partes autoras, conforme anotou o juiz
a quo
, foram intimadas da realização do leilão (1o leilão em 30-07-2015 e o 2o leilão em 13-08-2015), tanto é que a própria requerida não negou a realização do ato.

Segundo a parte autora, o edital foi publicado no Jornal Gazeta de Cuiabá
e a localização do imóvel é em Rondonópolis, que possui jornais de grande circulação local.

Logo, se os devedores não foram intimados da realização do leilão extrajudicial, especialmente a esposa do devedor fiduciante, deverá ser mantida a sentença que o anulou.

Neste caso,
deve ser reconhecida, também, a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, pois não comprovada a notificação das partes autoras.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO IRREGULAR – TERCEIRO DE BOA-FÉ - PERDAS E DANOS.

Na espécie, afigura-se legítima a oposição dos embargos de declaração pelo terceiro interessado arrematante, diante do interesse processual em intervir na ação. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo nos casos de não conhecimento por intempestividade ou por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que não ocorre, porquanto não há falar em intempestividade do recurso de apelação.

Considerado que a parte requerente busca a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e dos demais atos expropriatórios, ao fato de ausência de constituição em mora, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Não cabe falar em nulidade da sentença diante da necessidade de se instalar o litisconsórcio necessário no polo passivo da ação, quando a arrematação efetuada pelo terceiro, por meio do leilão extrajudicial, ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória.

Demonstrada a boa-fé do arrematante, embora verificada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade pela instituição financeira, diante da não constituição em mora da devedora fiduciária, é caso de resguardar o direito do terceiro adquirente, a fim de possibilitar a resolução da lide em indenização por perdas e danos.

(N.U 1009723-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – FATO CONFIRMADO PELA PRÓPRIA FINANCEIRA - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - A norma insculpida no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

(N.U 0001038-13.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Quanto à
condenação nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, constata-se que não houve condenação pecuniária. Portanto, a referida verba deve ser arbitrada em relação ao valor da causa.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para reconhecer, também,
a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, pois não comprovada a notificação das partes autoras, motivo pelo qual deve ser igualmente anulada, bem como p
ara que a condenação da verba honorária seja fixada em 10% sobre valor da causa.

Nego provimento ao Recurso da requerida Bradesco Administradora de Consórcio
. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024